Tribunal: TJSP
Processo: 2165396-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165396-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é paciente CAIO
VINICIUS SILVA SUMARIS e Impetrante FELIPE DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165396-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13834
2
Habeas corpus no 2165396-97.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: 1a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba
(Autos no 1502998-26.2019.8.26.0542)
Impetrante: Felipe dos Santos Silva
Paciente: Caio Vinícius Silva Sumaris
Voto no 13.834
Habeas
corpus.
Roubo.
Latrocínio.
Tentativa.
Prisão
preventiva. Instrução. Excesso de prazo. Não sendo tributável à
inércia ou descuidado do juízo, não cabe a revogação de prisão
preventiva antes bem decretada com base no excesso de prazo
para instrução do feito.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Caio Vinícius Silva Sumaris, que
estariam sofrendo coação ilegal do MM. Juízo da 1a Vara Criminal
da Comarca de Carapicuíba, em razão do excesso de prazo na
formação da culpa.
Relata o impetrante que o pacientes foi preso em flagrante em
21.11.2019, acusado de infração aos artigos 157, parágrafos 1o e
2o, inciso II, 2o-A, incisos I e 3o, inciso II c.c. artigo 14, inciso II,
todos do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, sendo convertida a prisão em preventiva em
audiência de custódia. Contudo, até o momento da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165396-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13834
3
impetração, não havia sido concluída a instrução processual,
apesar de já designada e cancelada por duas vezes a audiência de
instrução, debates e julgamento. Aduz que não estão presentes os
requisitos da custódia cautelar, pontuando que o paciente é
primário, de bons antecedentes, tem trabalho lícito e residência fixa.
Assevera que a conduta do paciente foi atípica, bastando uma
leitura do depoimento da vítima para se ter a certeza da
inocorrência do crime.
Diante disso, a impetrante reclama a concessão de decisão
liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, impondo-se
medidas cautelares menos gravosas.
Indeferida a liminar (fls. 388-389), e prestadas as informações
pela autoridade apontada como coatora (fls. 392-393), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 397-406).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os bons
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles,
todavia, suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a
prisão cautelar do paciente.
Narra a denúncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165396-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13834
4
(...) no dia 21 de novembro de 2019, por volta das 01h30min, nas
dependências da Adega Pit Stop, localizada na Av. Marginal do
CSU, no 32, Vila Menck... Carapicuíba, CAIO VINICIUS SILVA
SUMARIS ... JAMERSON RODRIGUES DE ARAÚJO... E
JOSHUA MENDES DE ARAÚJO... juntamente com o
adolescente V.H.M.M. ... previamente ajustados e em unidade de
desígnios, tentaram subtrair, em proveito deles, mediante grave
ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, 01
(uma) garrafa de Whisky, de propriedade da Adega Pit Stop e,
logo após a tentativa de roubo acima descrita, empregaram
violência contra os policiais Matheus Monteiro da Costa, Sergio
Eduardo Vasconcelos, Lucas Duarte de Souza e Emerson
Barbosa de Freitas, a fim se assegurar a impunidade do crime
antecedente, efetuando disparos de arma de fogo com evidente
ânimo de matar, somente não consumando o resultado morte por
circunstâncias alheias às suas vontades (fls. 104-107 dos autos
digitais de primeiro grau).
Observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou,
acertadamente, a conversão da prisão em preventiva, bem como o
indeferimento da liberdade provisória, para garantia da ordem da
ordem pública, assim como prevê o artigo 312, do Código de
Processo Penal. Até porque a materialidade do crime é por
princípio também crível à luz das informações no momento
apresentadas, diante do que consta a suposta prática de ilícito
importante contra o patrimônio, sem prejuízo de eventual
ponderação das razões da impetração em fase apropriada de
julgamento do processo na origem. Ademais, obviamente outra vez
sem prejuízo da presunção constitucional de inocência, a suposta
autoria desse ilícito por ora também aponta em desfavor do
paciente e dos corréus.
Outrossim, mesmo reconhecendo ser a segregação cautelar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165396-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13834
5
exceção e não a regra do ordenamento jurídico pátrio, não é caso
de fixação de medida cautelar diversa, pois levando em
consideração as circunstâncias do suposto crime, a própria decisão
que indeferiu a liberdade provisória já apontou, acertadamente, a
substituição da prisão por outra medida cautelar como inadequada.
Como visto, trata-se de investigação ora classificada como
hipotética tentativa de latrocínio, crime esse, em tese, praticado em
concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, tudo isso
envolvendo ainda um adolescente, fatores estes cujo conjunto
acirra a preocupação quanto à estrita necessidade da prisão
preventiva dos imputados para exata e adequada preservação da
ordem pública. E tudo, é claro, sem qualquer prejuízo à presunção
de inocência que, no que toca ao mérito de toda a matéria em
julgamento na comarca de origem, certamente assiste o paciente e
os demais corréus.
No que tange à alegação de que o paciente estaria preso há
mais tempo do que o razoável para a conclusão da instrução, insta
consignar que o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo se
configura quando o lapso temporal transcorrido para a formação da
culpa é demasiado e, principalmente, injustificado. Devem ser
observadas as peculiaridades de cada caso e as adversidades
surgidas durante a instrução processual.
A jurisprudência tem entendido que, ainda que fixados prazos
para conclusão da instrução criminal, a fim de se garantir maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165396-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13834
6
celeridade no processamento e julgamento das demandas judiciais,
há que observar as peculiaridades de cada processo, atentando-se
aos fatos que motivaram a demora na instrução processual e, não
apenas ao atraso ocorrido. Neste sentido: STF – 2aT – HC
112.103/MG – Rel. Ricardo Lewandoswski – j. 21.08.2012; STJ –
5aT - HC 285.928/PR – Rel. Jorge Mussi – j. 20.05.2014.
Da análise das informações prestadas pela douta autoridade
tida como coatora pode se verificar que a instrução processual
tramita de forma regular e não se encerrou até o presente momento
por razões adversas e que, definitivamente, justificam o lapso
temporal transcorrido até o presente momento.
No curso da ação penal em epígrafe, a denúncia foi recebida
em 4.12.2019; o paciente foi citado e apresentou resposta à
acusação em 10.03.2020. Em razão da pandemia que assola o
país, a audiência de instrução, inicialmente agendada para
19.03.2020, foi redesignada para o dia 25.06.2020. Porém, na
esteira do Comunicado CG no 317/2020, que dispõe sobre as
audiências virtuais, foi necessário compatibilizar tal pauta com as
agendas dos três centros de detenção provisória distintos, nos
quais estão custodiados os acusados, o que levou a nova
redesignação, desta feita para o dia 09 de dezembro p.f.
Verifica-se que o caso apresenta relativa complexidade, com
multiplicidade de réus e testemunhas, em comarcas distintas, o que
demandou a expedição cartas precatórias para São Paulo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165396-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13834
7
Diadema. Ao contrário do alegado na impetração, não se
configurou qualquer desídia por parte do juízo, tratando-se, no
caso, de aceitável morosidade em função das próprias
circunstâncias gerais do caso concreto, o que, todavia, não se
encontra ainda em flagrante excesso. Da leitura dos autos digitais,
é notório que o juízo está zelando adequadamente pelo processo,
que tem seu trâmite dentro da razoabilidade, considerando-se suas
peculiaridades.
Isto posto, resta evidente que a instrução processual tramita
regularmente e sem uma morosidade injustificada que configure o
excesso de prazo, bem como compatível à complexidade da ação
(três réus, oitiva de testemunhas de fora da comarca com
expedição de cartas precatórias, redesignação de audiências por
modalidade telepresencial) e aos imprevistos ocorridos alheios ao
juízo durante a instrução processual.
De todo modo, depreende-se que o juízo vem dispensando à
causa os devidos cuidados e atenção, sendo que o não
encerramento
da
instrução
tributam-se
às
mencionadas
particularidades naturais do procedimento e não a qualquer desídia
do magistrado na presidência do feito. Desse modo, não se há de
falar em excesso de prazo como razão de revogação da prisão
preventiva do paciente.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em
sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165396-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13834
8
Mazina Martins
Relator